Tribunal: STF
Processo: RE 1559928
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S/A interpôs agravo (eDoc. 3, fls. 48 a 56) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF (eDoc. 3, fl. 38). Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido (eDoc. 2, fls. 115 a 120):



    Ação anulatória de débito fiscal. Taxa de Licença para Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, instituída pelo Município de Buritama (Lei 3.260108). Constitucionalidade. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local. Constitucionalidade. Precedentes. Recurso provido para julgar a ação improcedente. 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos (autuado como ARE 1.128.640) à origem, para aplicação do Tema n. 919/RG (eDoc. 5). A Presidência do Tribunal local devolveu o processo ao Supremo (eDoc. 15), em virtude do juízo de retratação negativo exercido pela Turma julgadora (eDoc. 12). Retornando os autos a esta Corte, foram foram distribuídos à minha relatoria, sob nova numeração.



    No apelo excepcional, a recorrente alega violação ao art. 22, IV, da Constituição Federal. Assevera que as Estações Rádio Base são comparáveis, em termos de estrutura, aos postes de energia elétrica - equipamentos que funcionam independentemente de funcionários, que interligam a rede a que pertencem e são fiscalizados pelo órgão competente da União (ANEEL). Sustenta que a instalação de uma Estação Rádio Base não decorre de uma escolha aleatória - decorre, essencialmente, da necessidade de cobertura a uma determinada região, seja para viabilizar a prestação de serviço, seja para atender a determinação específica da ANATEL, a fim de expandir a rede de telecomunicações no país. Advoga que não cabe ao Município legislar sobre a localização das Estações Rádio Base, vez que esses equipamentos representam interesse da União e deverão ser regulados por ela.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem reformou a sentença de procedência ao concluir devida a cobrança da taxa municipal de licença e funcionamento das estações de rádio base (ERB), tendo em conta que a ação ordinária fora proposta em maio de 2011, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919 de repercussão geral, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 12):



    O C. STF, no julgamento do RE nº 776.594/SP, Tema 919, fixou a seguinte tese jurídica: (...)



    .......................................................................................................



    A Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que os efeitos da decisão declaratória produzam-se a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 7.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    Noutro giro, o STF no julgamento do ARE nº 1.370.232/SP, Tema nº 1235, DJe 13/09/2022, ficou a seguinte tese: (...)



    .......................................................................................................



    O caso concreto não diz respeito a condições para a instalação de torres e antenas transmissoras de telefonia celular hipótese de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal (Tema nº 1235/STF); mas sim à exigência de tributo (taxa) para a expedição de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, que estejam instaladas dentro dos limites do município de Buritama. 



    O caso em tela amolda-se, portanto, ao quanto decidido no Tema nº 919/STF, observada a modulação para que a tese ali fixada produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 07/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    Não é caso, portanto, de retratação integral do aqui decidido, para eventual inversão do disposto no Aresto. Ainda que tal conclusão possa soar menos usual, o julgado paradigma do STF no Tema RG 919 ressalvou a higidez das ações (e, por conseguinte, das decisões porventura proferidas) sobre a matéria, que tenham sido ajuizadas até 7.12.2022.



    .......................................................................................................



    A presente ação foi ajuizada em maio de 2011 (fls. 09), descabendo a retratação do núcleo do julgado.



    .......................................................................................................



    Neste caso, dúvida não há de que, reconhecida a produção de efeitos da declaração a partir da data do julgamento de mérito do Tema 919/STF, eventual exigência da taxa instituída pela Lei nº 3.260/08 do Município de Buritama não pode subsistir posteriormente a 07 de dezembro de 2.022. (grifei)



    Essa conclusão diverge do entendimento do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).



    No julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022, essa compreensão foi reafirmada com a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi novamente ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Conforme relatado no acórdão proferido em sede de juízo de retratação negativo, a ação ordinária, que originou o presente recurso extraordinário, foi ajuizada em maio de 2011, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa. Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...)



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. 



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). III. Razões de decidir 



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)



    No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático, cito os seguintes pronunciamentos: RE 1.449.019, ministro Dias Toffoli, DJe de 08 de agosto de 2023; RE 1.447.622, minha Relatoria, DJe de 29 de agosto de 2023; RE 1.457.371, ministro Cristiano Zanin, DJe de 21 de novembro de 2023; RE 1.453.123, ministro André Mendonça, DJe de 19 de fevereiro de 2024; RE 1.476.134, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2024; RE 1.483.878, ministro Fávio Dino, DJe de 21 de junho de 2024; RE 1.466.222, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2024; RE 1.504.762, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal local afaste a cobrança à recorrente da taxa municipal de Licença para Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente